Tribunal: TJMT
Processo: 1029640-95.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029640-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PHILIPPE LOPEZ MEDEIROS - CPF: 069.604.876-09 (APELADO), SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA ALBANEZE - CPF: 706.985.891-49 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), PAULO JOSE DA SILVA - CPF: 018.234.701-06 (APELANTE), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), APOLINARIO PAULINO DA SILVA - CPF: 346.218.141-68 (APELANTE), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), PHILIPPE LOPEZ MEDEIROS - CPF: 069.604.876-09 (APELANTE), SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA ALBANEZE - CPF: 706.985.891-49 (ADVOGADO), APOLINARIO PAULINO DA SILVA - CPF: 346.218.141-68 (APELADO), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), PAULO JOSE DA SILVA - CPF: 018.234.701-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO
, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE VEÍCULO –
SUSPENSÃO DO PROCESSO
POR DEPENDER DO JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
-
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL

–
PRELIMINARES REJEITADAS
– CULPA DO CONDUTOR – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA EFICAZ - COMPLEMENTAÇÃO PARCIAL DOS PREJUÍZOS MATERIAIS – DANO MORAL INDEFERIDO –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO
.

Indefere-se o pedido de suspensão do processo por depender do julgamento de Ação Penal se não há prova da existência da referida demanda.

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor”.
(AgInt no AREsp n. 1.243.238/SC)

O Boletim de Ocorrência é documento dotado de fé pública, hábil a comprovar a veracidade dos fatos, pois confeccionado por autoridade competente no pleno exercício de suas funções.

A reparação das despesas relativas ao seguro DPVAT, ao 1º emplacamento, ao lacre e ao despachante é devida, visto que passaram a ser exigidas quando a parte teve que adquirir outro veículo em decorrência da perda do anterior no acidente.

“Vale ressaltar que é possível a condenação de danos morais em casos de acidente de trânsito, no entanto, trata-se de situação excepcional, sendo necessário que a parte demonstre circunstâncias peculiares que indiquem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial”.
(STJ-
REsp 1.653.413-RJ
)

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Philippe Lopez Medeiros contra Paulo José da Silva e Apolinário Paulino da Silva para determinar aos réus o pagamento de R$7.886,94 de prejuízos materiais, com correção pelo INPC e incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso. Em razão da sucumbência recíproca, atribuiu a ambas as partes as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, ficando cada uma responsável por 50% desses encargos, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

RECURSO DOS RÉUS

Pugnam pela suspensão deste processo com amparo no artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do CPC, visto que depende do julgamento de Ação Penal cuja sentença pode ser absolutória.

Arguem ilegitimidade passiva de Apolinário Paulino da Silva, proprietário do veículo.

No mérito, afirmam que as informações constantes no BO são inverídicas visto que prestadas apenas pelo autor, e que a autoridade policial não se ateve aos demais procedimentos exigíveis na ocasião, tais como perícia no local para apuração do responsável e das causas determinantes do acidente.

Aduzem que a culpa é exclusiva da vítima; na hipótese de não ser esse o entendimento desta Câmara, pleiteiam o reconhecimento da culpa concorrente.

RECURSO DO AUTOR

Impugna a sentença no ponto que indeferiu os demais danos materiais comprovados (despesas com despachantes, emplacamento, seguro obrigatório e inclusão de gravame), além dos decorrentes do sinistro (juros do parcelamento no cartão de crédito para complementar o pagamento do novo veículo na concessionária),
o

que totalizaria

R$15.281,14, portanto faria jus a mais R$7.394,20.

Diz ainda que ficou 02 meses sem o automóvel, único que possuía para atender suas demandas de trabalho e necessidades da família, situação que configuraria dano moral passível de indenização. Acrescenta que houve perda total do veículo, por isso teria direito à reparação de R$10.000,00.

Contrarrazões no ID. 140214361, págs. 01 a 19, e ID. 140214362, págs. 01 a 04.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Preliminar - pedido de suspensão do processo formulado pelos réus

Os réus pleiteiam a suspensão deste feito com fundamento no artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do CPC, visto que depende do julgamento de Ação Penal cuja sentença pode ser absolutória.

No entanto, eles não demonstraram o ajuizamento dessa referida lide. Diante disso,
rejeito a preliminar
.

Preliminar – ilegitimidade passiva suscitada pelo réu Apolinário Paulino da Silva

O réu Apolinário Paulino da Silva argui sua ilegitimidade passiva uma vez que não conduzia o veículo no momento do acidente, portanto não teria responsabilidade alguma pelo ocorrido.

Todavia, já está pacificado na doutrina e na jurisprudência que, independentemente do envolvimento direto no sinistro, o proprietário do automóvel responde solidariamente com o condutor pelos danos causados. Logo, é evidente que ele deve figurar no polo passivo da demanda.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.

PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um
veículo
perigoso, o seu mau uso cria a
responsabilidade
pelos danos causados a terceiros. Provada a
responsabilidade
do condutor, o
proprietário
do
veículo
fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. Recurso especial provido. (
REsp 577902/DF
, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p.279) (...) 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, Quarta Turma – T4,
AgRg no REsp 1401180/SP
, Agravo Regimental no Recurso Especial 2013/0291182-0, ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 09.10.2018).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ATOS CULPOSOS DE TERCEIRO CONDUTOR – IRRELEVÂNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – PRELIMINAR REJEITADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE APONTA A CULPA DO APELANTE – DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor. (AgInt no AREsp n. 1.243.238/SC)

O Boletim de Ocorrência é documento dotado de fé pública, hábil a comprovar a veracidade dos fatos, pois confeccionado por autoridade competente no pleno exercício de suas funções.
(N.U 1003390-59.2017.8.11.0041, julgamento em 26/10/2022, DJE de 31/10/2022).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O autor alega na inicial que no dia 03/03/2018, por volta das 09 horas, dirigia o veículo Toyota Etios SD PLT15AT, placas QCP-9859, na Rua Ary Coelho, sentido Bairro/Centro, nesta Capital, quando foi atingido pelo automóvel Gol, Volkswagen, placas ANC-6545, de propriedade de Apolinário Paulino da Silva e conduzido por Paulo José da Silva na Rua Alves de Oliveira, sentido Centro/Bairro, o qual não obedeceu à sinalização “PARE”, adentrou no cruzamento das vias, atingiu e arremessou o seu veículo (do autor) contra o portão de uma residência.

Assinala que, sob suspeita de estar embriagado e ferido, o réu Paulo José se evadiu do local e seu genitor e corréu Apolinário foi quem cumpriu as diligências administrativas para registro da ocorrência e remoção do automóvel.

O BO foi lavrado nestes termos (ID. 15237699):

Em atendimento a solicitação do CIOSP, a equipe composta pelos investigadores de polícia J
oão Paim
e Jackson, se deslocou até o local do fato, onde pôde observar que os veículos envolvidos se encontravam na posição final após o acidente. Pela análise dos vestígios encontrados, o v1 etios trafegava pela rua Ary Coelho, sentido bairro/centro o v2 gol trafegava pela rua Alves de Oliveira, sentido centro/bairro e
o sinistro ocorreu no cruzamento das vias citadas, sendo que o condutor do v2 gol não parou na placa “pare” de parada obrigatória e adentrou no cruzamento das vias, ocasionando a colisão da parte dianteira do v2 gol na lateral direita do v1 etios e arremessando o v1 etios sobre o portão de uma residência.
Em decorrência do acidente causou danos materiais em ambos os veículos e no portão da residência na rua Alves de Oliveira, nº 147, bairro Cristo Rei, sendo que o condutor do v2 gol foi levado do local do fato por terceiros e não foi identificado se o mesmo foi para algum hospital. Em análise no local do acidente foi observado que na via não existe sinalização horizontal, somente a vertical. Não foi identificado nenhuma testemunha no local. Foi aplicada medida administrativa de trânsito, relacionado abaixo. É o que temos a informar.

Portanto, as informações não são do autor, mas

sim dos

investigadores de polícia e João Paim e Jackson. Além disso, trata-se de
documento dotado de fé pública, hábil a comprovar a veracidade dos fatos, pois confeccionado por autoridade competente no pleno exercício de suas funções.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE LESÃO E ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA TEM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso em tela, o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente de trânsito noticiado está demonstrado pelo boletim de ocorrência, documentos médicos e laudo pericial. Importante destacar que o boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, cuja prova deve ser analisada juntamente com as demais. 2. A perícia judicial também deixou claro que existe nexo de causalidade entre a lesão do autor e o acidente de trânsito, pois perguntado se a lesão era exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, o perito respondeu "sim". Registra-se que, embora não conste do referido documento a descrição do acidente de trânsito, por ser o perito profissional da área médica, tem total condições de afirmar que a lesão decorreu do trauma ocorrido no acidente de trânsito. 3. A seguradora não se desincumbiu do ônus de provar a falsidade dos documentos apresentados com a inicial. Também não há contraprova demonstrando que a sequela atestada pelo perito possui origem diversa do acidente de trânsito.
(TJMS, AC n. 08017118220198120017, relator Des. Sideni Soncini Pimentel, julgamento em 12/02/2020, 4ª Câmara Cível, DJe de 14/02/2020).

E mais, a testemunha do autor, João Carlos Pereira Paim, policial que atendeu ao acidente junto com outro colega, afirmou que conhece a região e a rua e já prestou vários serviços ali; que ratifica o inteiro teor do BO, pois verificou o local para fazer o relato; e que o Gol não respeitou a parada obrigatória.

O artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe:

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento
,
o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

O Boletim de Ocorrência e o depoimento do referido policial mostram que o condutor não estava com a atenção e cuidados indispensáveis, pois desobedeceu ao sinal de “PARE” e com isso comprometeu a segurança de outros que por ali transitavam, e não conseguiu comprovar a culpa exclusiva do autor ou parcial que poderia configurar culpa concorrente.

Por conseguinte, o réu deve indenizar o autor pelos prejuízos suportados e demonstrados.

RECURSO DO AUTOR

PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS

Alega que as despesas com despachantes, emplacamento, seguro obrigatório e inclusão de gravame, além daquelas que surgiram em virtude do sinistro, tais como os juros do parcelamento no cartão de crédito para complementar o pagamento do novo veículo junto à concessionária, totalizam R$15.281,14, tendo então R$7.394,20 para receber.

Conforme consignou o juízo de origem, o autor adquiriu o automóvel zero-quilômetro por R$66.990,00, (nota fiscal no ID. 15237697) e o sinistro aconteceu após apenas 05 meses de uso, com perda total.

O autor recebeu a indenização do seguro - R$60.484,00 (ID. 15237709), e o réu deve indenizar a diferença das despesas decorrentes do acidente e devidamente comprovadas.

Foi deferida a reparação de
R$550,00 atinentes à
“
instalação de vidros elétricos
(Id. 16030061);
R$ 538,34 sobre a taxa para substituição da garantia junto ao Consórcio
e
despesas cartorárias
(Ids. 16030065 e 16030060) e
R$ 292,60 referente as

despesas com Uber”
, consoante comprovantes nos autos (IDs. 16030068 a 16030075).

Indeferida a reparação dos gastos com licenciamento, IPVA, seguro DPVAT, parcelas do seguro, etc., sob a justificativa de serem inerentes ao veículo e devidas pelo autor independentemente do sinistro, bem como os encargos do empréstimo, visto que incidiriam sobre o automóvel envolvido no acidente, segundo gravame de alienação fiduciária no documento de ID. 16030044.

Na verdade, o seguro DPVAT 2018 (R$45,72), o IPVA 2018 (R$1.646,93), o licenciamento (R$126,06) 2018 e as parcelas pendentes da apólice (R$1.819,76), que somam R$3.638,47, foram deduzidas do seguro, cuja reparação era de R$60.484,00. Como foram descontados esses valores, ele recebeu líquidos R$56.845,33, os quais não devem ser indenizados porque integram as despesas do veículo que possuía.

Já aquelas relativas ao
seguro DPVAT – R$38,80, 1º emplacamento - R$226,90, lacre - R$40,34 e despachante - R$584,29
(ID. 140214284, págs. 01 e 02),
que perfazem R$890,33,
são devidas, já que passaram a ser exigidas quando teve que adquirir outro automóvel em razão da perda do anterior no acidente.

Quanto aos encargos relativos ao empréstimo para a compra, não ficaram comprovados. De qualquer forma, são indevidos pois ele já pagava prestações do veículo sinistrado, conforme gravame de alienação fiduciária (Contrato de Substituição de Garantia com o Consórcio Canopus, para substituir o objeto do Contrato de Alienação Fiduciária de 28/09/2017, cujo crédito é de R$76.000,00 divididos em 86 parcelas de R$881,51).

Da mesma maneira, não demonstrou que havia mais recibos da UBER a serem pagos além daqueles mencionados na sentença.

Posto isso, os réus devem pagar ao autor o montante definido na primeira instância e mais
R$890,33
de danos materiais.

DANO MORAL

Importante destacar que o dano moral normalmente estará presente quando evidenciada lesão à esfera física ou psicológica da vítima, por exemplo, nos casos de danos corporais, quando necessário tratamento médico, uso de medicamentos, período de internação, realização de cirurgia que exija o afastamento do trabalho, limitação de atividades etc.

O caso concreto não se enquadra em nenhuma dessas situações, pois não foi noticiado que o autor tenha sofrido lesão física. O fato de ter ficado dois meses sem o carro, como alegou, não autoriza reparação por dano moral.

A propósito:

Vale ressaltar que é possível a condenação de danos morais em casos de acidente de trânsito, no entanto, trata-se de situação excepcional, sendo necessário que a parte demonstre circunstâncias peculiares que indiquem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial.
STJ. 3ª Turma.
REsp 1.653.413-RJ
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 05/06/2018 (Info 627).

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EVASÃO DO LOCAL. DANO MORAL "IN RE IPSA". INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem condenou o recorrente ao pagamento de indenização sob o entendimento de que sua evasão do local do acidente de trânsito configura dano moral in re ipsa, embora tenha sido a vítima prontamente socorrida por terceiros.

3. Em que pese a alta reprovabilidade da conduta do recorrente, em tese podendo configurar o crime previsto nos arts. 135 do Código Penal, 304 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro, a indenização por danos morais somente é devida quando, em exame casuístico, o magistrado conclui haver sido ultrapassado o mero aborrecimento e atingido substancialmente um dos direitos da personalidade da vítima do evento. A omissão de socorro, por si, não configura hipótese de dano moral in re ipsa.

4. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
(REsp n. 1.512.001/SP, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021).

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao Recurso

do autor
, para condenar os réus ao pagamento dos valores equivalentes ao
seguro DPVAT (R$38,80), do 1º emplacamento (R$226,90), do lacre (R$40,34) e do despachante (R$584,29) – ID.140214284, págs. 01 e 02 -, que totalizam R$890,33.

Nego provimento ao Recurso dos réus
.

Considerando que a sucumbência do autor foi menor que a dos réus, determino que estes arquem com 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, e o autor fique responsável por 30%, com incidência de juros de mora e correção monetária conforme definido na sentença, suspensa a exigibilidade em relação a este último por ser beneficiário da justiça gratuita.

Diante da sucumbência dos réus neste Recurso, majoro a verba honorária de 15% para 17%, ficando eles responsáveis pelos 70% desse percentual, mais o acréscimo de 2%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022